Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704912-63.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFFERSON SANTOS VIEIRA EMBARGADO: KATIANY CRISTINA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente em face de decisão que reconheceu a deserção do Recurso inominado interposto pela parte embargante. O embargante alega que a decisão apresenta vícios de contradição, obscuridade e erro material em relação à fixação dos honorários de sucumbência. Discorre que a decisão embargada equivocadamente condenou o recorrente ao pagamento de honorários, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 e que, tendo em vista o valor da causa, a sucumbência foi fixada em aproximadamente 50% sobre o proveito econômico pretendido na ação. Afirma que as circunstâncias do processo, processo, como sua natureza, importância, complexidade, tempo exigido para o serviço entre outros, não justificam a fixação dos honorários em valor acima do mínimo legal. Requer a readequação do valor da sucumbência ao percentual de 10% sobre o valor da causa. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, não se constata os vícios alegados. Com efeito, conforme disposto no artigo 55 da Lei n. 9099/95, em segundo grau de jurisdição, o recorrente vencido arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Contudo, a eventual fixação dos honorários sobre o valor da causa no caso concreto (R$ 1.082,68) mostra-se incompatível com a dignidade da função do advogado. Desse modo, exige-se a fixação dos honorários por arbitramento em conformidade com a equidade (artigo 85, § 8o do CPC combinado com artigos 6o e 55 da Lei n. 9.099/1995), o que devidamente atendido na situação em apreço, quando foram fixados em R$ 500,00. Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os rejeito. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator